Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO PRÉVIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DA TUTELA RESCISÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1. Afigura-se desnecessário o ajuizamento da ação rescisória, se a pretensão fundada na tutela desconstitutiva do título executivo judicial, consubstanciada na ilegitimidade passiva para o processo de conhecimento, foi deduzida anteriormente, mediante o manejo de exceção de pré-executividade perante o Juízo da execução, sendo patente a carência de interesse processual dos autores (CPC/2015 17).

2. Negou-se provimento ao agravo interno.